Tribunal: TJSP
Processo: 1025408-84.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Tradutora juramentada - Demanda proposta pela Autora com o objetivo de cobrar honorários advindos de sua atuação como tradutora juramentada nos autos da ação de divórcio (processo no 4005502-07.2013.8.26.0482) que tramitou perante a 2° Vara de Família e Sucessões da Comarca de Presidente Prudente - Aplicável no caso em tela a Deliberação Jucesp no 04, de 29 de

Ementa:
Apelação Cível - Ação de cobrança - Tradutora juramentada - Demanda proposta pela Autora com o objetivo de cobrar honorários advindos de sua atuação como tradutora juramentada nos autos da ação de divórcio (processo no 4005502-07.2013.8.26.0482) que tramitou perante a 2° Vara de Família e Sucessões da Comarca de Presidente Prudente - Aplicável no caso em tela a Deliberação Jucesp no 04, de 29 de julho de 2015 - Valores quitados após o ajuizamento, dando causa à ação de cobrança - Ônus sucumbenciais indevidamente imputados à Autora, razão pela qual devem ser afastados.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025408-84.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANA RITA
CARNEIRO BAPTISTA BARRETTO SANTIAGO, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025408-84.2017.8.26.0032 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025408-84.2017.8.26.0032
Apelante: Ana Rita Carneiro Baptista Barretto Santiago
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Araçatuba
Voto no 39.699
Apelação Cível - Ação de cobrança - Tradutora juramentada -
Demanda proposta pela Autora com o objetivo de cobrar
honorários
advindos
de
sua
atuação
como
tradutora
juramentada nos autos da ação de divórcio (processo no
4005502-07.2013.8.26.0482) que tramitou perante a 2° Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Presidente Prudente -
Aplicável no caso em tela a Deliberação Jucesp no 04, de 29 de
julho de 2015 - Valores quitados após o ajuizamento, dando
causa à ação de cobrança - Ônus sucumbenciais indevidamente
imputados à Autora, razão pela qual devem ser afastados.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença prolatada pelo mm. Juiz José Daniel Dinis
Gonçalves (fls. 99/102), que, em ação de cobrança que tem por objeto
o recebimento de honorários para proceder tradução de documento,
julgou improcedente a demanda. Pela sucumbência a Autora foi
condenada no pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$500,00.
Irresignada, apela a vencida, alegando que
deve ser imputado ao Estado o pagamento de honorários periciais
quando a parte for beneficiária da justiça gratuita. Requer a reforma da
sentença (fls. 106/110).
A
Fazenda
do
Estado
sustenta
que
o
pagamento de honorários a perito judicial que atua em demandas em
que as partes são beneficiárias de assistência judiciária prestada pela
Defensoria Pública deve observar as regras previstas na Deliberação no
92 de 29 de agosto de 2008, do Conselho Superior da Defensoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025408-84.2017.8.26.0032 -Voto no
3
Pública do Estado de São Paulo, que prevê o pagamento de acordo
com o valor da causa, nos moldes especificados.
É o relatório.
A demanda foi proposta pela Apelante em
novembro/2017 com o objetivo de auferir verbas honorárias no
montante de R$724,05 (setecentos e vinte e quatro reais e cinco
centavos) advindas de sua atuação como tradutora juramentada nos
autos da ação de divórcio (processo no 4005502-07.2013.8.26.0482) que
tramitou perante a 2° Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Presidente Prudente.
Objetiva-se a procedência para que o Estado
de São Paulo seja condenado ao pagamento da quantia, que
atualizada desde a entrega da tradução da carta rogatória até a
propositura perfazia R$788,30 (setecentos e oitenta e oito reais e trinta
centavos).
Procedida a citação, a Fazenda Estadual
apresentou defesa, rebatendo articuladamente as alegações da parte
autora. Em sede preliminar pugnou pelo reconhecimento da
prescrição. No mérito, sustenta a improcedência, alegando a falta de
responsabilidade do Estado. O d. Magistrado de 1o Grau afastou a
prescrição, porém no mérito julgou improcedente o pedido, daí a
interposição da presente apelação.
Pois bem.
A Autora, na qualidade de tradutora pública
matriculada sob no 606 na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
Jucesp, nos termos do artigo 32 do decreto n° 13.609, de 21/10/1943, foi
nomeada pelo Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de
Presidente Prudente/SP para realizar a tradução de carta rogatória no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025408-84.2017.8.26.0032 -Voto no
4
processo no 4005502-07.2013.826.0482.
A tradução foi concluída e devidamente
registrada em livro próprio (tradução no 927, Livro 09, folhas 01 a 09) fls.
16. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi oficiada em
20.09.2016 a fim de ser reservado os honorários da tradutora. A Fazenda
do Estado efetuou em 12.06.2018 depósito bancário no valor de
R$644,40 (seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) -
fls. 73.
Nos termos da Deliberação Jucesp no 04, de 29
de julho de 2015, que dispõe sobre a tabela de emolumentos devidos
ao tradutor público e intérprete comercial matriculado na Junta
Comercial do Estado de São Paulo
Jucesp, os custos estão assim
estipulados no Anexo Único (grifo nosso):
ANEXO ÚNICO

A QUE SE REFERE A DELIBERAÇÃO
JUCESP No 04, DE 29 DE JULHO DE 2015
SERVIÇO
VALOR (R$)
1 TRADUÇÃO
1.1 - Textos Comuns: passaportes,
certidões de registros civis, cédula de
identidade, habilitação profissional e
documentos similares.
42,50
1.2 - Textos Especiais: jurídicos,
técnicos e científicos, bancários e
contábeis, certificados e diplomas
escolares.
59,50
Os valores são fixados por lauda, e dependem
do tipo de documento (textos comuns ou especiais), e de se é
tradução ou versão.
No caso em tela, trata-se de uma tradução
com (09) nove laudas (fls. 08/16). Conforme a tabela supra, o valor por
lauda vigente em 2016 correspondia à R$59,50 (cinquenta e nove reais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025408-84.2017.8.26.0032 -Voto no
5
e cinquenta centavos). Os honorários devidos totalizariam, então
R$535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Nesse
cenário, não há diferença a ser quitada pela Requerida.
Porém, o Estado deu causa à ação, em razão
da sua morosidade em quitar os valores devidos à Autora pelo trabalho
realizado. Assim, entende esta Relatoria mais razoável que seja
afastada a condenação nos ônus de sucumbência imputados à
Apelante.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação nos ônus sucumbenciais
imputados à parte autora.
MARREY UINT
Relator